Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603011-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603011-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- FABIO JUNIOR GASPAR-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FABIO JUNIOR GASPAR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIO JUNIOR GASPAR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794274
23/01/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.104

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603011-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FABIO JUNIOR GASPAR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: FABIO JUNIOR GASPAR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA
NAS DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, REALIZADAS COM
R E C U R S O S
D O
F E F C .
I
R
R
E
G
U
L
A
R
I
D
A
D
E
A F A S T A D A . C O M P R O V A Ç Ã O D E
D E S P E S A S . N E C E S S I D A D E D E
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE.ARRECADAÇÃO SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
OMISSÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

2. Comprovada a regularidade dos gastos
com serviços advocatícios, pagos com
Num. 43794274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha - FEFC.

3. A observância da forma prevista na
legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o
prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.

4. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário. A emissão
extemporânea de recibos eleitorais, após as
eleições e em resposta às diligências, não
sana a irregularidade por não atender aos
requisitos da contemporaneidade e da
ordem cronológica.

5. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 43794274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de FABIO JUNIOR GASPAR, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126896); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271697), com o extrato apontando como receitas totais R$
81.384,58, das quais R$ 21.384,58 estimáveis em dinheiro e R$ 60.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 80.519,43, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 865,15.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445356), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453707).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598053).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43605760) e retificação
às contas (id. 43608152), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43731567) pela desaprovação, apontando como falha
remanescente a contida no seu item 7 (inconsistências em gastos realizados com
recursos do FEFC), indicando ainda outras falhas que seriam objeto de ressalvas,
contidas nos itens 8.1 (emissão de recibos após a entrega das contas finais) e 8.2
(omissão de receitas nas contas parciais).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43739383).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
Num. 43794274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) item 7 (inconsistências em gastos realizados com recursos do FEFC)

(...)

Num. 43794274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Analisemos separadamente os apontamentos da unidade técnica.

a.1) despesas com serviços advocatícios

Em relação a tais apontamentos, o prestador apresentou na nota explicativa
de id. 43608262 a seguinte justificativa: "APROFUNDAMENTO DO EXAME DE GASTOS
ELEITORAIS Confronto com a prestação de contas parcial 3.1. Foram detectadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, frustrando a
Num. 43794274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019: Resposta:
No início da campanha havia uma previsão de recebimentos e gastos, como as receitas
não foram realizadas na sua totalidade, houve a necessidade de adequação da provisão
do gasto, readequado para o valor de R$ 26.500,00 (nfs 21 e 22)".

Em análise dos autos, verifica-se a juntada de notas fiscais referentes aos
serviços em questão nos id's 43608249:

Num. 43794274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

e Id. 43608250:

As despesas representadas por tais documentos fiscais foram registradas nos
relatórios de despesas constantes no id. 43608171, p. 10:

Num. 43794274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

E, por fim, se encontram registradas nos extratos bancários da conta n.
64880-9, de movimentação do FEFC, apresentados no id. 43608258, e aqui extraídos do
sistema SPCE:

Num. 43794274 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Observa-se portanto, o registro de despesas no valor total de R$ 26.500,00,
dos quais R$ 26.478,05 encontram correspondência nos débitos registrados nos extratos
bancários.

A divergência no valor de R$ 21,95, segundo se pode presumir da análise
dos extratos, refere-se à tarifa cobrada por uma operação de TED, utilizada como
pagamento de uma das parcelas das despesas em questão.

Aqui se vislumbra uma falha formal, uma vez que a referida tarifa bancária
não deveria ter sido registrada em conjunto com a despesa em si, mas em uma rubrica
própria. O valor diminuto da falha, contudo, não representa maiores consequências para a
confiabilidade das contas.

Quanto à natureza da despesa em si, "serviços advocatícios e jurídicos", não
se vislumbra a falha apontada pela unidade técnica.

Ora, a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
Num. 43794274 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º) .
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste
artigo serão informados na prestação de contas das candidatas ou dos
candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 6º) .
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)

Da leitura de tais dispositivos, fica patente a regularidade da utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o pagamento de
"despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios", que, no curso de campanhas
eleitorais, serão considerados gastos eleitorais.

Ademais, a própria resolução faz referência a serviços de natureza consultiva
e de assessoria, de modo que é indiferente que nos autos de prestação de contas e de
registro de candidatura do prestador existam procurações outorgados a outros causídicos
ou que os seus serviços tenham constituam doações estimáveis efetuadas pelo partido
político. É dizer, a advocacia contenciosa não é a única espécie de gasto eleitoral
autorizados ao candidato envolvendo serviços jurídicos.

Assim, os apontamentos da unidade técnica nesse sentido carecem de maior
substrato fático que indique a irregularidade das despesas.

Não por outra razão que, para a Procuradoria Regional Eleitoral, "não há que
se falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos
despendidos com honorários advocatícios e contábeis" (id. 43739383).

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (...)
INCONSISTÊNCIA NAS DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE
AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
Num. 43794274 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.
2.1. Comprovada a regularidade dos gastos com serviços advocatícios,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060360835, Acórdão,
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
03/10/2023; não destacado no original]

Sintetizando o expendido neste item, anota-se apenas a ressalva
concernente à falha formal relacionada com a divergência decorrente do registro do valor
da tarifa bancária de R$ 21,95 no cômputo geral da despesa com serviços de advocacia.

a.2) despesas com serviços de segurança

A despesa em questão está representada pelo documento fiscal juntado no
id. 43608240:

Num. 43794274 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Segundo a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o
tamanho fixado no § 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos
da Lei nº 9.504/1997 ;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
divulgação;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
V - correspondências e despesas postais;
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de
campanha e serviços necessários às eleições, observadas as exceções
Num. 43794274 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

previstas no § 6º do art. 35 desta Resolução;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de
assemelhados;
IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de
candidatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;
XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e
partidos políticos por infração do disposto na legislação eleitoral;
XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros
candidatos;
XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Da leitura do referido dispositivo, não se vislumbra a hipótese na qual possa
ser enquadrada a descrição genérica contida na nota fiscal supra, de "vigilância,
segurança, ou monitoramento de bens, pessoas ou semoventes"

No relatório de despesa de id. 43608171, p. 11, a descrição é ainda mais
genérica, "serviço de vigilância prestado":

Num. 43794274 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Nenhum outro documento relativo a tal despesa foi juntado, tampouco nota
explicativa na qual se detalhasse a sua natureza e em que consistiram os serviços em
questão.

Assim, merecem acolhida, neste ponto, os apontamentos da unidade técnica
replicados pela Procuradoria Regional Eleitoral, segundo os quais "inexiste justificativa
para a contratação dessa espécie de prestação de serviços em campanha eleitoral que
não teve registro de cessão ou locação de imóveis e/ou de veículos automotores e/ou de
outros bens e pessoas que necessitam prestação dessa espécie de serviços" (id.
43739383).

Com efeito, da análise da prestação de contas não foi possível verificar a
locação de imóvel para constituição de comitê, ou de local para guarda de material ou
demais bens de campanha, contratação de pessoal para serviços de militância,
circunstâncias que eventualmente poderiam justificar a contratação de serviços de
vigilância. Nenhuma dessas circunstâncias está presente no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA
PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Num. 43794274 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não
podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a
partir de elementos ausentes da documentação apresentada.
(...) 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
[TRE-PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060277517,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
19/09/2023.]

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060244872, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 13/07/2023.]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se o documento fiscal
apresentado é inidôneo para comprovar a despesa relativa à contratação em face da falta
de detalhamento dos serviços realizados e, de consequência, resta caracterizada
irregularidade que alcança a cifra de R$ 5.270,58 e atinge 6,55% do total de gastos
contratados (R$ 80.519,43), montante que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
corrigido na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, desde a data do
cada pagamento realizado.

b) item 8.1 (emissão de recibos após a entrega das contas finais)

Num. 43794274 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos: I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive
próprios; e II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
Num. 43794274 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários. Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da
mesma resolução, dispensa do registro como transferência de recursos estimáveis os
gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas
retificadora extemporânea, em relação aos gastos no importe total de R$ 2.950,81 (edição
de materiais gráficos - fotografia - gestão e distribuição de mídia digital de comunicação e
mar).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade,
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
exige a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação. Conquanto o valor da irregularidade apurada
não possa ser considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente
representa apenas 3,63% do total de receitas da campanha, o que possibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo
suficiente a aposição de ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no
contexto geral das contas.

No caso e confessadamente, o prestador recebeu as doações estimáveis
descritas na tabela sem a emissão de recibos eleitorais, o que, no caso específico da
relativa a material de propaganda, configura irregularidade.

Instado a justificar a falha, cometeu outra irregularidade, com a emissão
extemporânea dos recibos e fora da ordem cronológica.

Num. 43794274 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receitas, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada pela prestação de
informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização por esta Justiça
Especializada.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, por entender que não há
prejuízo à transparência das contas e à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma
vez que o financiamento partidário às candidaturas é algo esperado; se assim o é no que
tange a verbas de natureza financeira, com muito mais razão pode-se aplicar a mesma
ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

c) item 8.2 (omissão de receitas nas contas parciais)

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
Num. 43794274 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas
final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
Num. 43794274 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
Num. 43794274 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 5.062,50, que
corresponde a 6,22% do total de recursos arrecadados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
corrigida, porque a entrega da parcial com informações incorretas e/ou incompletas, não
condizentes com a realidade da campanha, é vício que não pode ser sanado após as
eleições, em especial pela via das contas finais, e não houve retificação das contas
parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas na prestação de contas parcial configura irregularidade. Contudo,
quando atinge percentual insignificante das contas, não possui aptidão para conduzir, por
si só, à desaprovação.

Aponta-se, outrossim, que as receitas são estimáveis e oriundas da
agremiação, podendo-se, no particular, aplicar o entendimento desta Corte no sentido de
que o atraso na informação de receitas na parcial não violam a transparência.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Objeto
Valor
(R$)
Impacto Consequência individual
a.1
Divergência no registro de tarifa
bancária
R$
21,50
0,02%
ressalvas
Num. 43794274 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a.1", "a.2", "b", e "c", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 13.605,39, que correspondem a 9,85%
das receitas totais e 6,57% das despesas contratadas, proporcionalmente aquém das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

a.2
não comprovação de despesas
realizadas com recursos do FEFC
R$
5.270,58 6,55%
irregularidade grave,
recolhimento de R$
5.270,58 ao Tesouro
Nacional
b
emissão de recibos após a
entrega das contas finais
R$
2.950,81 3,63%
irregularidade, ressalva
c
omissão de receitas na prestação
de contas parcial
R$
5.062,50 6,22%
irregularidade grave
Num. 43794274 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Fabio Junior Gaspar relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.270,58 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019, fixando-se como data de referência para fins de incidência
da atualização monetária, na forma dos artigos a data do pagamento efetuado.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603011-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FABIO JUNIOR GASPAR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
FABIO JUNIOR GASPAR - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794274 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115918200000042752041
Número do documento: 24012318115918200000042752041
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:20:31